Tribunal: STF
Processo: Rcl 61064
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.013. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 4.013, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei n. 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, por meio dos quais tornado sem efeito o reajuste de 25% concedido aos servidores do Poder Executivo local pela Lei tocantinense n. 1.855/2007.



    2. A discussão sobre o alcance temporal de decisão surgida em mandado de segurança, no que limitado o alcance do reajuste ao período compreendido entre a data do ajuizamento da impetração e a da vigência da Lei n. 2.699/2012, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Estado do Tocantins, não mantém identidade material com o paradigma invocado.



    3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADI 4.013, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    4. Agravo interno desprovido.